Tribunal: TJES
Processo: 5011546-52.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011546-52.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA ADRIANA DA ROCHA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de gratuidade de justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCIA ADRIANA DA ROCHA
e
ANDERSON MIRANDA XAVIER
em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, através da qual alegam que em fevereiro de 2021 realizaram duas recargas, através do cartão de uso do segundo requerente, na linha telefônica que esta em nome da primeira requerente, mas pertence a filha do casal. Sucedeu que após as recargas, no mês de março começaram cobranças automáticas no cartão e mesmo após várias tentativas os autores não conseguiram suspender os descontos, razão pela qual postula a declaração de inexistência do contrato, a suspensão das cobranças, a restituição dos valores já descontados, bem como reparação moral.

Em sede de sentença: JULGOU
IMPROCEDENTE
S as pretensões deduzidas, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignados, os Recorrentes apresentaram recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, a requerida produziu a prova que lhe cabia (tanto de que houve contratação, quanto de que houve consumo/utilização dos serviços), ou seja, a ré se desincumbiu do ônus probatório e comprovou uso regular a linha que segundo os autores estaria bloqueada desde março de 2021.

Com relação ao pedido de indenização moral, considerando o entendimento do STJ no sentido de afastar a existência de dano moral presumido decorrente do mero inadimplemento contratual ou falha na prestação do serviço e, no caso dos autos, a requerida demonstrou o consumo do plano por parte dos autores, portanto, entende-se inexistente o alegado dano a direito de personalidade, julgando-se improcedente a pretensão indenizatória.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

4. DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, o qual deixo de exigir em virtude do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.